Tribunal: STF
Processo: RHC 49772
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
1. NÃO CONSTITUI NULIDADE A FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU
MENOR EM INQUERITO POLICIAL QUE INVESTIGA CRIME CUJO PROCESSO SEJA O
DE RITO ORDINÁRIO. 2. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. E EFICAZ SE
FUNDAMENTADO NO QUE RESPEITA AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO
DA MEDIDA.